Tribunal: STF
Processo: HC 254728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse de arma de fogo com numeração suprimida. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 4. Supressão de instância. O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, porquanto o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado da Corte de origem. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.